Tribunal: TJSP
Processo: 0047749-86.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0047749-86.2018.8.26.0000, da Comarca de Monte Aprazível, em que são
peticionários EDUARDO DE SOUZA CHESSA e FRANCISCO VALENTIM
CHESSA.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, PÉRICLES
PIZA, FRANCISCO ORLANDO, ALEX ZILENOVSKI, IVO DE ALMEIDA,
COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0047749-86.2018.8.26.0000
2
Voto no 47.282
Revisão Criminal no 0047749-86.2018.8.26.0000
Órgão Julgador: 1a Grupo de Direito Criminal
Comarca de MONTE APRAZÍVEL
1a Vara
Peticionários: EDUARDO DE SOUZA CHESSA
FRANCISCO VALENTIM CHESSA
Defensor: GENIVAL TORRES DANTAS JUNIOR
Estelionato
Alegação de que a condenação
contraria
a
evidência
dos
autos

Juízo
rescisório da coisa julgada, cujo ônus de prova
do
error
in
judicando
cabe
à
defesa

Inocorrência de flagrante equívoco na valoração
das provas
Adoção da tese acusatória, com
respaldo em elementos colhidos no processo

Revisão indeferida.
Os peticionários foram absolvidos com base
no artigo 386, inciso VII do CPP, perante o Juízo da 1a Vara da
Comarca de Monte Aprazível, quanto à imputação da prática do crime
previsto no artigo 171, caput, do Código Penal (fls. 294-295).
Inconformado, apelou da sentença o Ministério Público, pugnando
pela condenação nos termos da denúncia (fls. 310-318). A 8a Câmara
Criminal deste Tribunal de Justiça, por votação unânime, deu
provimento ao recurso, para condenar os réus nos termos da peça
acusatória, à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, no
regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa, no
piso (fls. 383-393).
O acórdão transitou em julgado (fl. 409).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0047749-86.2018.8.26.0000
3
Agora, através do presente pedido, a defesa
pleiteia a revisão do processo, alegando que a condenação é contrária
às provas colhidas nos autos, as quais, no seu entender, não
demonstram à saciedade a autoria delitiva dos peticionários. Afirma
que o reconhecimento perpetrado foi precário, porquanto realizado
através de fotografia na delegacia de polícia, e, tocante a Eduardo,
sequer repetida em juízo (fls. 15-19).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
oficiou no sentido do indeferimento do pedido revisional (fls. 23-26).
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 17 de julho de
2012, os ora peticionários praticaram o delito de estelionato, porque,
agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos,
obtiveram vantagem ilícita no valor de R$ 920,00, em prejuízo da
vítima Antônio Gonçalves de Aguiar, induzindo-o em erro, mediante
emprego de ardil.
Consta dos autos que os peticionários,
fingindo serem funcionários do governo, adentraram a residência da
vítima (a qual contava com oitenta seis anos de idade) e, mediante
conversa ardilosa, o induziram a entregar o cartão de benefício de
INSS, bem como sua senha bancária.
Após fingirem verificarem os dados do cartão,
ambos entregaram à vítima um cartão de outro beneficiário,
Joverciano José Andrade, e saíram do local.
Dias após, a vítima relatou o ocorrido à sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0047749-86.2018.8.26.0000
4
filha Lúcia, momento em que ela constatou que o cartão devolvido
pelos peticionários não era o de seu genitor.
Por tal motivo, dirigiram-se a um posto do
INSS para bloquear o cartão, ocasião em que foram informadas
acerca de diversas operações bancárias, no valor total de R$ 920,00.
Em
decorrência
da
notícia
de
casos
semelhantes nas cidades da região, policiais civis prenderam
Eduardo em flagrante, na posse de diversos cartões bancários de
terceiros.
Nas duas vezes em que ouvido, Francisco
negou os fatos. Disse que nunca agiu com o filho para enganar
ninguém, bem como, nunca esteve nas cidades de Monte Aprazível e
Poloni. Asseverou nada ter a ver com os fatos ocorridos em outras
cidades em que também está sendo acusado (fl. 190 CD).
De sua parte, Eduardo, conquanto silente na
fase policial, em juízo negou os fatos. Disse nunca ter estado na
residência da vítima. Acredita que está sendo acusado desse delito
em virtude de responder a outros processos semelhantes (fl. 264 CD).
De outro lado, a vítima reconheceu os réus
por fotografia na delegacia de polícia (fl. 23). Em juízo, foi-lhe
apresentado apenas Francisco, vez que Eduardo encontrava-se preso
e foi ouvido mediante carta precatória. Afirmou que Francisco é
parecido com um dos indivíduos que foram à sua residência.
Ressaltou, ademais, que o outro indivíduo, o qual pegou seu cartão,
era mais novo (fl. 190 CD).
Ouvido em juízo, a testemunha João Viana

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0047749-86.2018.8.26.0000
5
de Souza afirmou também ter sido vítima de um golpe similar e
reconheceu Eduardo como a pessoa que pegou seu cartão (fl. 212
CD).
Na mesma senda, o investigador de polícia
José Carlos Furlan, instado pelo juízo, afirmou que iniciou a
investigação após boletim de ocorrência registrado por João Viana,
noticiando o furto de seu cartão. Na posse de seus dados bancários,
os peticionários transferiram valores para a conta de Antônio
Gonçalves Aguilar e sacaram a quantia de R$
790,00.
Posteriormente, foi comunicado pelo delegado de polícia de Irapuru
que Eduardo fora preso em flagrante praticando o mesmo golpe em
vítimas daquela localidade. ao ser preso, Eduardo não apresentou
nenhuma
justificativa
acerca
dos
diversos
cartões bancários
encontrados em seu poder, limitando-se a negar os fatos (fl. 190 CD).
Uma das possibilidades postas no art. 621, I,
do Código de Processo Penal, é a revisão em virtude de sentença
contrária à evidência dos autos. Sobre esse tema, José Frederico
Marques sustenta que a decisão: “é revista e rescindida, mediante
reexame do que se continha no processo no qual a sentença errônea e
iníqua foi proferida”. Depois, assinala: “Quando, no entanto, a revisão
se assenta no artigo 621, no II, do Código de Processo Penal, fatos
novos é que possibilitam a rescisão do julgado condenatório”1. Se o
pleito afirma que a prova foi incorretamente valorada, que dá margem
a incertezas acerca da conclusão do julgado, somente é possível
decidir-se conhecendo do pedido, enfrentando-o pelos argumentos de
mérito. É essa prova que deve ser reexaminada, para se concluir a
respeito da injusta ou correta condenação.
Todavia, cuida-se de juízo rescisório da coisa
1 “Elementos de Direito Processual Penal”, vol. IV, 1a edição 2a tiragem, Ed.
Bookseller, Campinas, 1988, p. 325.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0047749-86.2018.8.26.0000
6
julgada, cujo ônus de prova do error in judicando cabe à defesa,
porquanto a revisão criminal não deve ser utilizada à guisa de
apelação, como mero instrumento de reavaliação de provas existentes
nos autos e anteriormente analisadas por competente Câmara
Criminal deste Tribunal.
Em
processos
como
este,
somente
a
constatação de flagrante equívoco na valoração das provas pelo juízo
monocrático permite a conclusão de que a decisão contraria a
evidência dos autos, aceitando-se, no entanto, que o magistrado,
dentre as teses apresentadas, filie-se a uma delas com respaldo
probatório. É o caso dos autos. Isso porque
reexaminando o conjunto de provas produzido não se afigura
absurda ou juridicamente inconsistente a decisão condenatória
tomada em grau de apelação, lastreada, nos depoimentos da vítima e
demais testemunhas, salientando inexistir
ao menos não se
demonstrou nos autos
motivação para a falsa incriminação dos
peticionários.
Depois, como bem delineado no acórdão, “(...)
o reconhecimento fotográfico é procedimento amplamente admitido
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, sem qualquer óbice,
conquanto não haja dispositivo legal expresso no Código de Processo
Penal. Trata-se de prova inominada, como outras não previstas
expressamente na lei, que deve ser considerada, sendo suficiente para
legitimar decreto condenatório, especialmente quando apoiada em
outros elementos de convicção. Assim, o reconhecimento fotográfico de
Francisco, ratificado em contraditório, pode servir como meio idôneo de
prova para lastrear o édito condenatório.” (fl. 391).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0047749-86.2018.8.26.0000
7
Com efeito, em face dos testemunhos que
lhes imputavam o delito, cotejados, ademais, com o reconhecimento
perpetrado pela testemunha João Viana em juízo quanto a Eduardo,
tinham os peticionários o ônus de demonstrar os fatos
desconstitutivos da acusação. Não se desincumbindo disso, restou
como fonte de convencimento, unicamente, a prova acusatória, pelo
que foi de rigor o acolhimento da pretensão punitiva nos termos do
acórdão.
Portanto, não se pode concluir que a
condenação contraria a evidência dos autos, sendo descabido o pleito
de absolvição.
Correta a dosagem e o regime inicial aplicado
na hipótese, sequer objeto de insurgência pela defesa.
Em face dessas razões, indefere-se a revisão.
Figueiredo Gonçalves
relator